Tribunal: TJPA
Processo: 0007335-74.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007335-74.2017.8.14.0110

APELANTE: MATHEUS ANDRIOLLE VARELA SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Ao se compulsar, detidamente, os autos, não se encontra auto de reconhecimento conforme o descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal. É possível apreender, somente, que, feita a descrição pela vítima das características físicas do agente do delito, os policiais que efetuaram a prisão do apelante e foram ouvidos em juízo apresentaram-lhe uma fotografia deste e obtiveram a confirmação correlata, reafirmada, depois, em delegacia, mas de maneira não especificada. Diante do vício desse procedimento, maculados estão, também, os testemunhos dos policiais suso mencionados.

02 - Conquanto remanesça a confissão extrajudicial do apelante, ela se mostra isolada, inapta e insuficiente para o convencimento pela sua condenação. Prova alguma, além dela e das contaminadas pela nulidade do reconhecimento pessoal, foi judicializada, restringindo-se à fase inquisitorial, haja vista que o apelante não se fizera presente à audiência judicial e, por fim, precisa ela de outros elementos probatórios, nos termos do artigo 197, do Código de Processo Penal.

3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Matheus Andriolle Varela Sena, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/Pa, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa.

Consta da sentença (Num. 5066511, págs. 2/11),
ipsis litteris
:

Narra a denúncia que, no dia 21 de setembro de 2017, o denunciado, em união de desígnios com pessoa ainda não identificada, subtraíram coisa alheia móvel para si, mediante violência e grave ameaça, da vítima Wanderline Nascimento Cavalcante, fato ocorrido neste Município.

No dia indicado a vítima estava trabalhando no restaurante Nosso Espetinho, quando foi surpreendida pelo denunciado, portando uma arma de fogo artesanal e anunciando o assalto.

Ato contínuo, a vítima entregou seu aparelho para o acusado, que saiu do lugar e dobrou a esquina. Nesse momento, a vítima percebeu que o acusado havia montado em uma motocicleta, pilotada por outra pessoa, depois tomou um rumo ignorado.

A polícia militar foi acionada, a guarnição mostrou à vítima a foto do denunciado, que foi prontamente reconhecido pela vítima. Em seguida a polícia saiu no encalço do acusado, localizando-o e conduzindo-o até a DEPOL.

Ao ser abordado pela polícia, o denunciado afirmou ter jogado fora tanto celular roubado quanto a arma utilizada.

A inicial foi recebida em 08/11/2017 (Num. 5066506 - Págs. 1/2).

O apelante apresentou resposta escrita (Num. 5066508 - Págs. 13/15).

Após regular instrução, foi prolatada sentença, datada de 14/01/2019, condenando o recorrente na forma antes deduzida.

Inconformada, sua defesa interpôs o presente recurso de apelação (Num. 5066512 – Págs. 3 e 8/16), onde pede:

1.

Sua
absolvição
, sem apresentar fundamentos;

2.

Alternativamente, a
reforma da dosimetria
, para fixação da pena-base no mínimo legal e para que seja reconhecida a atenuante inominada do art. 66 do CP (com base na teoria da coculpabilidade).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (Num. 5066512 - Págs. 19/23).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (ID num. 5066513 – Pag. 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (Num. 5066513 - Págs. 10/13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

- DO PLEITO ABOLUTÓRIO:

A defesa, ao final do seu arrazoado, pede a absolvição do recorrente, sem tecer maiores considerações.

Pois bem.

Pela análise da sentença condenatória extrai-se: “Quanto a autoria delitiva, o convencimento deste juízo lastreia-se nas provas colhidas nos autos, principalmente no reconhecimento do acusado pela vítima, construindo um sólido amparo para o reconhecimento da confissão como prova”.

Ocorre que,
data maxima venia,
ao compulsar, detidamente, os autos, não encontrei auto de reconhecimento conforme o descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

É possível apreender, somente, que, feita a descrição pela vítima das características físicas do agente do delito, os policiais que efetuaram a prisão do apelante e foram ouvidos em juízo apresentaram-lhe uma fotografia dele e obtiveram a confirmação correlata, reafirmada, depois, em delegacia, mas de maneira não especificada.

Ora, diante do vício desse procedimento,
data venia
, maculados estão, também, os testemunhos dos policiais suso mencionados.

Ademais, conquanto remanesça a confissão extrajudicial do apelante, ela se mostra isolada, inapta e insuficiente para o convencimento pela sua condenação: Prova alguma, além dela e das contaminadas pela nulidade do reconhecimento pessoal, foi judicializada. Ela restringiu-se à fase inquisitorial, haja vista que o apelante não se fizera presente à audiência judicial e, por fim, precisava-se aqui de outros elementos probatórios, nos termos do artigo 197, do Código de Processo Penal:

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, o exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente o acórdão condenatório -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do agravado efetivamente se apoiou, tão somente, no reconhecimento pessoal realizado em 2005 na fase investigatória e nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que fora assaltado, por meio das quais teria sido possível "identificar indivíduo com extrema semelhança às características físicas do réu, notadamente quando contrastadas com as fotografias de fls. 09 e 37 oriundas de arquivo policial".

5. Afora o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, não houve nenhuma outra prova (apreensão de bens em poder do acusado, confissão, relatos indiretos etc.) que desse o mínimo amparo ao reconhecimento, circunstância que conduz à absolvição do recorrido, tal como concluiu o Juiz de primeiro grau.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 641.267/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. REFORMA. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FASE POLICIAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE CORRÉU QUE AFIRMOU NÃO CONHECER O ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. PORTE DE ARMA E MUNIÇÕES. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO PELOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL QUE TERIA SIDO FEITA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. INSUFICIÊNCIA. ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATITUDE SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória.

2. Mostra-se frágil a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para reformar a sentença absolutória e condenar o Agravante pelo crime do art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois os elementos probatórios apontados no acórdão recorrido são inidôneos.

O reconhecimento feito perante o Ministério Público não obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo apresentada a uma das Vítimas apenas a foto do próprio Agravante. A referida Vítima, em Juízo, mostrou hesitação em confirmar o reconhecimento. A outra Vítima, esposa da primeira, expressamente não reconheceu o Agravante. O Corréu, que confessara a prática do delito e o envolvimento de outros agentes, em seu depoimento, afirmou que o Agravante não participou do crime e que só veio a conhecê-lo após, no estabelecimento prisional.

3. É cediço que o depoimento da Vítima possui valor relevante na apuração da autoria delitiva dos crimes patrimoniais. Contudo, para que constitua fundamento idôneo para justificar a condenação, deve ser coerente e firme, o que não ocorreu no caso concreto, em que, em Juízo, uma das Vítimas não demonstrou certeza acerca de ser o Agravante um dos autores dos roubos em concurso formal e, a outra Vítima, expressamente não o reconheceu.

4. As condenações pelos crimes de porte de arma e munições e de resistência qualificada, lastreados apenas nos depoimentos de dois policiais, também carecem de fundamentação idônea. Um dos policiais afirmou que não vira o Agravante no veículo que estava trocando tiros com a polícia e também que não o presenciara dele saindo, tendo ponderado que ainda estava escuro e a visibilidade não era boa. O outro policial, por sua vez, afirmou que reconheceu o Agravante, pelas vestimentas, como sendo uma das pessoas que saíram do veículo, mas se limitou a dizer que eram camisa e bermuda, sem especificar algum detalhe pelo qual foi, por elas, possível reconhecer o Agravante, tendo expressado, inclusive, que não sabia sequer qual era a cor das roupas.

5. O fato de que, segundo os depoimentos transcritos pelas instâncias ordinárias, teria o Agravante admitido, apenas aos policiais, ao ser abordado na via pública, que seria o motorista do veículo que estivera em confronto com a polícia, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelos delitos de porte ilegal de arma e munições e de resistência qualificada.

6. Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.

7. A abordagem do Agravante, em via pública, porque estaria em "atitude suspeita" e "muito nervoso", tentando parar um ônibus se mostra um tanto quanto sem razoabilidade. Os próprios policiais afirmaram que o Agravante foi abordado no ponto de ônibus que ficava a cerca de 100 (cem) metros do local em que houve o confronto entre os policiais e os criminosos que estavam no veículo, inclusive com troca de tiros de fuzil.

8. O senso comum nos diz que, qualquer pessoa que, às 5 (cinco) da manhã, estivesse em um ponto de ônibus em uma grande cidade, perto de um local onde acabou de ocorrer uma troca de tiros entre a polícia e marginais, estaria nervoso e buscando sair do lugar o mais rápido possível. O nervosismo, nessa situação, não é fundamento idôneo para se concluir pela autoria delitiva. Além disso, de igual maneira o fato de que o Agravante estaria "muito sujo, descalço e suado para aquele horário da manhã", também não é elemento de prova para dar suporte a uma condenação criminal, pois não estabelece liame entre o acusado e os fatos que lhe foram imputados.

9. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença que absolvera o Agravante da imputação de prática do crime do art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A,inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, bem assim para absolvê-lo quanto aos crimes do art. 329, § 1.º, do referido Códex e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(AgRg no AREsp n. 1.812.535/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO EM APELAÇÃO COM EXTERIORADA BASE EXCLUSIVA NA CONFISSÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A confissão não pode, desacompanhada de qualquer outro indício probatório, sustentar decreto condenatório, na forma do art. 197 do CPP.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 1.368.651/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 3/11/2014.)

Assim sendo, mesmo com todo respeito ao princípio da livre persuasão motivada do magistrado
a quo
, não há como manter-se o posicionamento condenatório por ele adotado, haja vista inexistirem provas (válidas e suficientes) produzidas no processo criminal que o respaldem, Assim, a autoria delitiva não restou, satisfatoriamente, demonstrada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe concedo provimento para absolver, como absolvido tenho o ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 25/04/2023